Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-79.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702372-79.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: 99 TECNOLOGIA LTDA EXECUTADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Certifique a Secretaria da 2a Câmara Cível se houve o depósito da quantia estipulada na Requisição de Pequeno Valor (ID 46457170) a conta vinculada aos presentes autos. Após, intime-se a credora para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o recebimento da quantia cobrada ou requeira o que lhe for de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator